Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 312) opostos  em face de decisão monocrática (eDOC 307), na qual dei provimento ao apelo extremo interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 110, p. 1-2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS DE MORA DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CPC/2015. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em detrimento do INCRA - pertinente a ação de desapropriação para reforma agrária, estando o feito na fase de pagamento de saldo residual -, determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos, fixando que os juros de mora somente incidirão caso o precatório não seja pago no prazo constitucional, e que os juros compensatórios devem incidir, à alíquota de 6% ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse (04/09/1997). 2. Segundo restou estabelecido na decisão agravada, não haveria se falar em mora durante o trâmite dos embargos à execução, estando correta a alegação do INCRA de que a incidência dos juros de mora tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que deveria ter sido pago o precatório. Somente haveria mora se, expedido o precatório depois do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução que definiu o quantum debeatur, não se desse o respectivo pagamento até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ser liquidado. De acordo com tal entendimento, tal seria o comando inserto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. 3. Ao decidir sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça interpretou que o termo inicial para apuração dos juros de mora seria exatamente o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a execução do julgado foi promovida. (REsp 1607234/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017). 4. Registre-se a existência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, na qual foi assegurada a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório." 5. Segundo se depreende das manifestações dos tribunais superiores, assim, não se vislumbra óbice à inclusão dos juros de mora no período relativo ao trâmite dos embargos à execução. Não seria razoável nem consentâneo com a garantia da justa indenização que os expropriados fossem privados dos juros relativos à mora em razão da longa tramitação de embargos à execução (8 anos) que, ao final, mostraram-se pouco fundamentados, na medida em que representaram a redução de percentual mínimo do valor proposto. Acolhe-se, ainda, a alegação dos agravantes de que, como os cálculos inicialmente foram elaborados antes do prazo previsto no art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, não poderiam efetivamente ter previsto juros de mora, pois, naquele momento, não havia mora a ser compensada. 6. Considerando-se que, no caso, a ação em fase de execução foi proposta anos antes da entrada em vigor do novo CPC, não haveria como se afastar a incidência das regras do CPC/1973 que disciplinam a sucumbência, sendo incabível o pedido de fixação da verba honorária com base na nova legislação. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para garantir o pagamento dos juros de mora contados a partir de 1º de janeiro de 2008. (grifos nossos)

Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão na decisão recorrida, tendo em vista a ausência de manifestação “sobre matéria de ordem pública de fundamental relevo para o próprio conhecimento/admissibilidade do RE interposto pelo INCRA, afeita à ausência de prequestionamento e preclusão de sua impugnação dos  juros  moratórios”  (eDOC 312, p. 1). 
Afirma-se que a questão relativa ao cômputo dos juros moratórios está coberta pelo manto da coisa julgada (desde 2007) e está preclusa, uma vez que não foi impugnada no momento processual oportuno, nos termos do art. 5º, XXXXVI, da CF, além de o recurso extraordinário demandar o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).    
Sustenta-se,  também, obscuridade quanto à extensão/abrangência da decisão recorrida, no que diz respeito ao Tema 96 da repercussão geral, considerando que a pretensão é que os juros de mora incidam sobre o período anterior à expedição do precatório, qual seja, os 8 anos de tramitação dos Embargos à Execução, ressaltando que não se trata exatamente da incidência da Súmula Vinculante 17. 
Conclui-se, então, que não foram respondidas as seguintes questões:

 1)	Durante o período de tramitação de embargos (ou impugnação) à execução movidos pelo INCRA devem ser computados juros moratórios?
 2)	Sucumbindo o INCRA/Devedor em sua pretensão de obstacular o pagamento, após longos 8 anos de tramitação processual - como no presente caso concreto - os juros moratórios deverão ser computados em tal período?
 3)	Não haveria um locupletamento do erário (ou ‘uma atribuição patrimonial sem causa’ - na proficiente definição de V.exa) assim como uma afronta aos princípios da prévia e justa indenização, razoável duração do processo e da sucumbência, eximir o INCRA do pagamento de juros moratórios durante longo (8 anos) período em que tentou em vão impugnar sua dívida para com expropriados?
Aponta-se a existência de erro material por se tratar de matéria infraconstitucional, envolvendo o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, tendo em vista que a ADI 2332 do STF não se aplicaria ao presente caso, uma vez que se cuidaria de desapropriação anterior a janeiro de 2000 e a ação teria sido ajuizada em 1997. 
Ao final, postula-se o provimento dos presentes embargos para que sejam sanados todos os vícios mencionados.  
O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, diante da ausência dos  vícios  a que faz menção a parte Recorrente (eDOC 322).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
Sem razão a parte Embargante.
Registro, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 
Com efeito, no que tange à preliminar suscitada nos presentes embargos de declaração, ressalto que foram analisados todos os requisitos de cabimento do recurso e constatou-se que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo interposto sob o advento do CPC/15. 
A matéria é de nível constitucional, está prequestionada (art. 5º, XXXXI e 100 da CF) e não demanda a análise de reexame de fatos e provas, conforme amplamente demonstrado através da transcrição dos trechos do acórdão recorrido, bem como de vários precedentes mencionados, em casos específicos, ao caso concreto. 
A questão foi apreciada de acordo com o que foi decidido na instância de origem e em conformidade com o pedido posto no apelo extremo, o qual enfatizou que “ao contrário do consignado no acórdão recorrido, em observância ao que estabelecem o art. 100 da Constituição Federal e à coisa julgada estabelecida no feito, não deve ser admitida a incidência de juros moratórios desde 1º de janeiro do exercício seguinte à propositura da execução” (eDOC 171, p. 20).  
Inicialmente, conforme os precedentes já citados na decisão recorrida, não há que falar em juros moratórios em relação às parcelas, nos termos dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento.  Nesse sentido, menciono ainda os seguintes julgados:

“Recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Indenização. Precatórios. 3. ADCT de 1988, art. 33. Juros. 4. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição de 1988, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago, segundo o art. 33 do ADCT, em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo, até cento e oitenta dias da promulgação da Constituição. 5. Jurisprudência do Plenário e Turmas do STF, segundo a qual o art. 33 do ADCT não autoriza o cômputo de juros moratórios e compensatórios, quanto a essas dívidas, após a promulgação da Constituição. Cumpre, entretanto, entender que juros moratórios, relativamente a cada parcela, são devidos, na hipótese de suceder inadimplência da Fazenda Pública, quanto ao respectivo pagamento, fluindo os juros moratórios a partir da data aprazada para a satisfação da parcela e até venha o pagamento, em concreto, efetivamente, suceder. Ressalvada essa situação, não há, todavia, falar em fluência de juros, referentemente a cada parcela, desde a data da Constituição e até o pagamento. Reserva o art. 33 do ADCT, tão só, atualização do valor da parcela devida. 6. Recurso extraordinário, nessa parte, conhecido, e provido, ficando, entretanto, explicitado que juros moratórios serão cabíveis, se houver inadimplência quanto ao pagamento de cada parcela, desde a data em que devida e até o efetivo pagamento. 7. Recurso extraordinário não conhecido, na parte em que pretende discutir índices de atualização monetária, por se cuidar de matéria infraconstitucional e de aplicação de legislação ordinária. Inexistência de ofensa direta e frontal ao art. 5º, XXIV, da Constituição. 8. Recurso extraordinário conhecido, em parte, quanto a juros, e, nessa parte, provido parcialmente, nos termos do voto do relator” (RE 193.210, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJe 29.05.1998). 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento. 4. Tema 132 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021). 
   A decisão embargada, também, foi bem clara ao afirmar que, no caso, não incide o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa (eDOC  307, p. 7). 
Além disso, aplicou o entendimento da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, concluindo-se  que, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios (eDOC 307, p. 7-8).
Ademais, apreciou a controvérsia dos autos com amparo na jurisprudência do Plenário desta Corte, no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”.
Daí ter a decisão ora impugnada destacado os seguintes fragmentos do parecer do Ministério Público  (eDOC 277,p. 9-13):

“19. Preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso.
20. Preliminarmente, convém ressaltar que, tal como corretamente assinalado no despacho que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, “merece prosperar a alegação da parte Recorrente, de que não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa” (fls. 1.063).
21. De fato, ao contrário do quanto decidido pelo TRF/5ª Região, a decisão proferida por esse Pretório Excelso no RE nº 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, que teria assegurado a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, não se enquadra no presente caso, visto que não é essa a matéria debatida no agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
22. Cuidava-se na origem, em verdade, de ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, sendo a norma a ser observada, com relação à incidência dos juros moratórios, a regra especial prevista pelo art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 (Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição - destaque do MPF), a afastar a incidência dos referidos juros enquanto não configurado atraso no pagamento do precatório.
23. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desse Pretório Excelso conforme anotado na decisão proferida pelo Min. Edson Fachin:
(...)
24. E, posta a questão nos seus devidos termos, não procede o pedido formulado pelos recorridos na origem no que se refere à incidência dos juros de mora desde 1º de janeiro de 2008, visto que não foi esse o marco inicial estabelecido tanto no processo de conhecimento, quanto no cumprimento de sentença.
25. De fato, em ambos os casos, os parâmetros adotados pelo julgador de primeiro grau foram os cálculos formulados pelo INCRA às fls. 191, os quais foram expressamente aceitos pelos recorridos, onde se estabeleceu o valor da indenização em R$ 11.579.309,10, excluídos os juros de mora com incidência a partir do trânsito em julgado, os quais apenas se aplicariam quando houvesse efetivo atraso no pagamento do precatório.
26. Observa-se, assim, terem as sentenças dos processos de conhecimento e dos embargos à execução, em consonância com os cálculos formulados pela autarquia recorrente (e então aprovados pelos recorridos), adotado o regramento específico estabelecido no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que, nos casos de desapropriação, os juros de mora somente serão devidos (no valor de até 6%), a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88 (e, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, é de se aplicar o referido dispositivo constitucional, que estabelece o processamento dos valores a serem pagos pelo sistema de apresentação cronológica dos precatórios e à conta dos créditos respectivos).
27. Ademais, como se sabe, entre o marco do processamento dos precatórios até o seu efetivo pagamento, não incidem juros moratórios, exceto em casos de atraso na efetiva prestação dos valores, nos termos do quanto estabelecido na Súmula Vinculante nº 17-STF: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
28. Nesse sentido, vale a pena conferir os seguintes precedentes dessa Suprema Corte:
(...)
29. E outro não foi o entendimento adotado pelo Min. Luiz Fux ao julgar, em caso análogo ao dos autos, o RE nº 851.903-SC (DJe de 5.11.2015), cuja decisão restou assim ementada:
(...)
30. Em suma, levando-se em conta que não houve qualquer atraso no pagamento de precatório no caso em análise, descabe falar em incidência dos juros moratórios desde o dia 1º.1.2008, como determinado pelo TRF/5ª Região.
31. Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário”.
Com efeito, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“(...) Não padece de omissão o acórdão proferido de forma clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 24.11.2006).
“(...) Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Ausente a alegada omissão quanto ao cabimento do recurso pela alínea b do permissivo constitucional, bem como a respeito da incidência, no caso, da Súmula Vinculante 37, tendo em vista que sequer foram objeto do recurso de agravo regimental, momento oportuno para a discussão das questões ora suscitadas. Dessa forma, encontram-se preclusas. Precedentes. 3. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.299.100-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 
“Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de sustentação oral em agravo regimental. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Embargos rejeitados” (HC 173.947-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2020). 
Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 03 de outubro de 2022. 

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente